Tribunal: TJES
Processo: 5000627-85.2022.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-08-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000627-85.2022.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GELSON SANTA CLARA SIQUEIRA
RECORRIDO: GUARAPARI BATERIAS LTDA
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO DE VEÍCULOS. CONVERSÃO. AUSÊNCIA DE CAUTELA DO CONDUTOR QUE REALIZOU A MANOBRA. INOBSERVÂNCIA DO VEÍCULO DO AUTOR QUE JÁ SE ENCONTRAVA NA VIA. CULPA CONCORRENTE AFASTADA. CULPA EXCLUSIVA DO REQUERIDO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA. PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PLEITOS AUTORAIS. CONDENAÇÃO EM DANOS MATERIAIS (R$ 3.850,00). DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

Recurso Inominado nos autos n°
5000627-85.2022.8.08.0021

Recorrente: GELSON SANTA CLARA SIQUEIRA

Recorrido: GUARAPARI BATERIAS LTDA - ME

Relator: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

V O T O

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Defiro ao recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita.

Não houve a apresentação de contrarrazões pela parte recorrida, destacando-se que reputo eficaz a intimação enviada/realizada no endereço informado nos autos, ante a ausência de comunicação de novo endereço, nos termos do art. 19, § 2º, da Lei nº 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
GELSON SANTA CLARA SIQUEIRA
,
verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese, a
culpa exclusiva do recorrido na ocorrência do evento danoso, razão pela qual
o recurso deve ser conhecido e provido, com a reforma da sentença de 1º grau e consequente condenação da parte recorrida ao pagamento de danos materiais e morais.

In casu
, verifico que é incontroverso nos autos que o acidente ocorreu, sendo que o cerne da presente lide prende-se apurar se foi ocasionado por culpa exclusiva da parte recorrida ou se houve culpa concorrente entre as partes.

O
juízo
a quo
julgou improcedente os pleitos autorais, ao argumento de que a culpa pela ocorrência do sinistro foi de ambas as partes.

No entanto, ao analisar as provas produzidas no presente caderno processual, em especial os depoimentos pessoais colhidos em sede de audiência de instrução e julgamento (ID 7541796), verifico que restou satisfatoriamente comprovada a responsabilidade exclusiva da parte recorrida no evento danoso, tendo agido com culpa, na modalidade imprudência, devendo a sentença de origem ser reformada.

Com efeito, a parte recorrida, em seu depoimento prestado em juízo, confessa que o seu veículo estava estacionado e que tentou atravessar a via pública para guardá-lo na garagem, momento em que ocorreu a colisão com o veículo do recorrente, que seguia naquela pista de rolamento.

Ora, entendo que o recorrido não aguardou o momento oportuno para efetuar a manobra, deixando de adotar as cautelas exigidas, pois se tivesse sinalizado a pretensão de convergir e aguardado que os veículos da pista permitissem tal movimento, certamente o acidente não teria ocorrido.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL EM
ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CULPA EXCLUSIVA DO RÉU, QUE REALIZOU CONVERSÃO À ESQUERDA SEM TOMAR AS CAUTELAS NECESSÁRIAS À REALIZAÇÃO DA MANOBRA EXCEPCIONAL.
ALEGAÇÃO DE QUE O AUTOR REALIZAVA MANOBRA DE ULTRAPASSAGEM NÃO COMPROVADA. RESPONSABILIDADE DO RÉU EVIDENCIADA. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANO MORAL CONFIGURADO E DECORRENTE DAS PRÓPRIAS LESÕES SOFRIDAS EM DECORRÊNCIA DO ACIDENTE, NECESSITANDO INTERVENÇÃO CIRÚRGICA. VALOR DA INDENIZAÇÃO MANTIDO, POIS EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA, POIS NÃO EVIDENCIADA TAL SITUAÇÃO, NÃO ESTANDO CONFIGURADA NENHUMA DAS HIPÓTESES DO ART. 80, DO CPC. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO ÀS RAZÕES QUE LEVARAM O JULGADO À CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.
(TJRS, Apelação Cível, Nº 50002899520198210105, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Oyama Assis Brasil de Moraes, Julgado em: 24-07-2023)

Ora, é sabido que o Código Civil, em seu artigo 927, dispõe que aquele que por culpa, em regra, causar dano a outrem, deverá repará-lo.

Sergio Cavalieri Filho conceitua o instituto da culpa como uma conduta humana voluntária que contraria o dever de cuidado imposto pelo direito, ocasionando um resultado involuntário, porém previsto ou previsível.

Do conceito acima, extrai-se que a conduta culposa possui três elementos: (i) conduta voluntária com resultado involuntário; (ii) previsão ou previsibilidade do resultado; e (iii) falta de cuidado, cautela, diligência ou atenção.

Dessa forma, restou devidamente comprovada a culpa exclusiva da parte recorrida na situação em apreço, devendo responder pelos prejuízos ocasionados ao recorrente.

Em relação aos prejuízos materiais suportados pelo recorrente, entendo que faz jus ao ressarcimento da quantia de R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), referente ao valor desembolsado pelo mesmo para conserto do veículo (ID 7541662), ressaltando-se que não restou satisfatoriamente comprovada a ocorrência de todas as avarias descritas nos demais orçamentos (a fim de justificar o montante cobrado de R$ 5.826,00) e nem que a aludida desvalorização de seu automóvel tenha sido decorrente do acidente em comento (considerando se tratar de um veículo fabricado em 2010 – ID 7541666), ônus que lhe competida (art. 373, I, do CPC).

Outrossim, também restou devidamente comprovada a locação de outro veículo para realização de suas atividades laborais durante o período em que seu veículo ficou no conserto, no total de R$ 1.150,00 (um mil e cento e cinquenta reais), consoante se vê pelos documentos de ID 7541664.

Quanto aos danos morais, para caracterização dos mesmos em casos envolvendo acidente de trânsito, necessário observar se houve lesão grave ou sequela, o que não ocorreu nos autos
,
destacando-se que
a situação vivenciada pelo recorrente não violou atributos da sua personalidade ou situação excepcional suficiente a caracterizar o abalo moral alegado.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
GELSON SANTA CLARA SIQUEIRA
e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
reformando a sentença objurgada para
CONDENAR
a parte recorrida a pagar ao recorrente, a título de danos materiais, a quantia de R$ 3.850,00 (três mil e oitocentos e cinquenta reais), devidamente acrescida de correção monetária desde os efetivos desembolsos e juros legais a partir da citação.

Sem custas e honorários advocatícios ao recorrente, pois restou parcialmente vencedor em seu recurso.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

Juiz de Direito - Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)